Tribunal: TJBA
Processo: 8092929-63.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8092929-63.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: STENIA MARILIA RODRIGUES PEREIRA Advogado(s): PRISCILLA SANTOS SOUZA, SAMUEL FERNANDES DE OLIVEIRA, JANAINA DE ALCANTARA FERREIRA DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível, com alegação de omissão no julgado quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 85, § 11, do CPC, que determina a majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso quando o recurso for julgado totalmente improcedente. III. Razões de decidir 3. Verifica-se a existência de omissão no acórdão embargado, uma vez que, embora tenha sido negado provimento ao recurso do Estado da Bahia, não houve pronunciamento específico sobre a majoração dos honorários advocatícios conforme determina o art. 85, § 11, do CPC. 4. O dispositivo legal estabelece que "o tribunal, ao julgar o agravo, o apelo ou o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente entre o mínimo e o máximo previsto nos §§ 2º e 3º, sendo facultada a fixação de honorários superiores ao máximo ali previsto, observado o disposto nos §§ 6º e 7º deste artigo". IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: "1. Configurada a omissão no acórdão embargado, é de Direito acolher os embargos a fim de sanar as obscuridades contidas para: majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, elevando-os de 10% para 15% sobre o valor da causa." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.